Tribunal: TJSP
Processo: 1063806-61.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Lançamentos retroativos - Exercícios de 2019 a 2022 – Município de São Paulo - Improcedência em primeiro grau - Tributação de dois imóveis em um único SQL, como contribuinte unificado - Documentação carreada aos autos, dando conta da quitação do IPTU nos respectivos exercícios - Cobrança do aludido tributo sem o aproveitamento dos pagamentos já

Ementa:
ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Lançamentos retroativos - Exercícios de 2019 a 2022 – Município de São Paulo - Improcedência em primeiro grau - Tributação de dois imóveis em um único SQL, como contribuinte unificado - Documentação carreada aos autos, dando conta da quitação do IPTU nos respectivos exercícios - Cobrança do aludido tributo sem o aproveitamento dos pagamentos já realizados pelo lotes fiscais ascendentes - Descabimento - Inobservância, do disposto no art. 5o da Lei Municipal no 17.092/19 - Incidência de nova base de cálculo em decorrência da alteração da metragem total do imóvel, após o deferimento do englobamento e com efeitos retroativos - Possibilidade – Aplicação do art. 149-VIII e parágrafo único do CTN – Preservação dos lançamentos ora discutidos, que remanescem, mas sem juros e multa moratórios, apenas com atualização monetária, afastado o dever "solve et repete" por aplicação analógica, da Súmula Vinculante no 28 – Constituição dos créditos feita segundo o cadastro, cuja atualização é de responsabilidade do contribuinte, segundo a legislação municipal - Devolução dos pagamentos anteriores realizada antes do ajuizamento, mas sem prova da ciência anterior da autora – Reconhecimento do pedido inicial subsidiário – Ação procedente, nesse limite, ante a cumulação de pleitos vestibulares - Sentença reformada - Sucumbência invertida - Apelo da autora provido.